Tribunal: TJSP
Processo: 1009288-69.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Recursos Especial e Extraordinário - Ação Ordinária (anulatória de débito fiscal) – IPTU e Taxa de Lixo – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade das cobranças retroativas de IPTU – Recurso do réu - V. Acórdão que negou provimento aos recursos oficial e voluntário – Julgamento do ARE no 1.245.097/PR, Tema no 1084, STF, DJe 27/07/2023, o

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Recursos Especial e Extraordinário - Ação Ordinária (anulatória de débito fiscal) – IPTU e Taxa de Lixo – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade das cobranças retroativas de IPTU – Recurso do réu - V. Acórdão que negou provimento aos recursos oficial e voluntário – Julgamento do ARE no 1.245.097/PR, Tema no 1084, STF, DJe 27/07/2023, o qual fixou a seguinte tese: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório" - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC – Precedente desta E. 18a Câmara de Direito Público - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.